Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728181-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILZA ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0706838-23.2022.8.07.0018), movido por NILZA ALVES DE ARAÚJO (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito (ID 133988307, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 38616453), o agravante aduz que o Juízo a quo determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, em contrariedade à coisa julgada formada nos autos da ação originária. Narra que o SINDIRETA ajuizou ação objetivando o pagamento de benefício alimentação, suspenso por força do Decreto n° 16.990/1995. Anuncia que após o trânsito em julgado da sentença coletiva e início da execução individual, o ente público apresentou impugnação, via da qual defende equívoco da parte exequente ao utilizar índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na coisa julgada. Explica que no título judicial restou fixada a aplicação da TR. Indica que a decisão recorrida viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.495.146. Faz menção ao teor dos artigos 502 e 507, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação ou reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. A despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. Quanto aos índices de correção monetária, é de se observar que a questão é controversa, mas, no âmbito da 6a Turma Cível, tem prevalecido o entendimento no sentido da aplicação da tese fixada no tema 810/STF em hipóteses como a vertente. Nesse sentido, faço menção a recente julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1425440, 07000115020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Noutro aspecto, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Destarte, ao menos neste juízo sumário de cognição, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator